Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE OCORRIDO BLOQUEIO DE NUMERÁRIO PELO SISTEMA BACENJUD. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO EXECUTADO COMPROVAR A IMPENHORABILIDADE DAS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS. ARTIGO 854, § 3o, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 854, § 3o, I do Código de Processo Civil e como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis.
2. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em transferir o encargo processual ao Juízo.
3. De qualquer forma e como igualmente bem definido na decisão agravada, “o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal”. Além disto, “embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo”.
4. Ressalta-se que idêntica questão referente aos mesmos autos de origem já foi apreciada anteriormente em Acórdão proferido por esta Turma (Acórdão n. 1432351), tendo sido desprovido o agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.